Tribunal: TJDFT
Processo: 0704218-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704218-26.2021.8.07.0001 RECORRENTES: OZÓRIO LUCAS FERREIRA DA SILVA, NILZA SILVEIRA E SILVA RECORRIDO: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM INDISPONÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSE. ÂNINO DE DONO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A usucapião extraordinária consiste em meio para a aquisição originária da propriedade, mediante relação possessória direta, contínua e duradoura do possuidor com o bem que se tenciona usucapir pelo lapso temporal de 15 (quinze) anos, sem qualquer vínculo de subordinação com o titular do domínio. 2. Para a configuração da usucapião extraordinária, necessária a demonstração do pressuposto do animus domini, que se entende como a intenção de agir como dono, de obter o domínio da coisa. 3. As provas dos autos evidenciam que a Ré deu em pagamento o imóvel do qual os Autores exercem a posse ininterrupta por mais de 20 (vinte) anos. Todavia, a existência de gravame de indisponibilidade determinada em Ação de Improbidade, anterior à posse, para garantia de ressarcimento dos cofres públicos, impede a aquisição da propriedade do bem, de maneira direta ou indireta. Precedentes específicos da 8a Turma deste eg. TJDFT. 4. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial interposto, os recorrentes alegam violação ao artigo 1.238 do Código Civil, sustentando que restou comprovado o preenchimento de todos os requisitos necessários para o reconhecimento da usucapião em questão, tendo em vista que exerceram plenamente os poderes inerentes à propriedade do imóvel objeto da demanda, por mais de 20 (vinte) anos. No extraordinário, apontam ofensa ao artigo 37, §4o, da Constituição Federal, repetindo os argumentos lançados no especial. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 1.238 do Código Civil. Isso porque, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, esse é o entendimento sedimentado pela Corte Superior:“A alteração das conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento dos requisitos para se reconhecer a aquisição da propriedade pela usucapião extraordinária exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.801.597/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022). Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso” (ARE 1341368 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 21/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025